Tribunal: TJMT
Processo: 1016529-05.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016529-05.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM - CPF: 910.116.801-06 (APELADO), F. P. J. - CPF: 114.216.561-24 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM - CPF: 910.116.801-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte demandada, na qualidade de concessionária de energia elétrica
, é prestadora de serviço público, respondendo objetivamente pelos danos causados em decorrência de defeito na prestação dos serviços prestados, na forma do artigo 37, §6º, da CF e do artigo 14,
caput
, do CDC.

Havendo oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, e não demonstrando a requerida sobre nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, ocorre o dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. Mostrando-se excessivo o
quantum
indenizatório, deve ser reduzido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016529-05.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:

F. P. J

REPRESENTADO POR SUA GENITORA JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº
1016529-05.2022.8.11.0041, ajuizada por
F.P.J
,
representado por
JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM,
que

julgou

procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que a interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida em 16/01/2022,
“se deu única e exclusivamente, em virtude de forte temporal que inesperadamente assolou a região” e que “empreendeu de forma enérgica e imediata todas as medidas necessárias”
para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, que se deu em prazo razoável, inferior a 24h (vinte e quatro horas) (sic)

Diz que
“em razão do caso fortuito/força maior – severas tempestades – houve rompimento do nexo de causalidade, não havendo que se falar em sua responsabilidade objetiva
(sic).

Assevera
que “a mera interrupção de energia não gera o dever de indenizar; e que o apelado não comprovou ter sofrido o dano moral aventado”
(sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a ação julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que os danos morais sejam minorados (Id. 173666184).

Nas contrarrazões, o apelado sustenta que a apelada não juntou nenhum documento capaz de comprovar suas alegações e afastar sua responsabilidade quanto a falha na prestação de serviço; que o dano moral no caso é in re ipsa. Pleiteia, então, o desprovimento do recurso para manter a sentença recorrida (Id. 173666188).

A douta Procuradora de Justiça, Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou pelo
desprovimento
do recurso de apelação (Id. 180222188).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 173666185.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
F.P.J
, representado por sua genitora
JULIANA JUSTINA PIRAN JARDIM
ajuizou ação de indenização por danos morais, alegando, em síntese, que a vários meses vem sofrendo em razão das constantes oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Afirma que, no dia 16/01/2022, por volta das 20h30min, o condomínio residencial onde reside foi atingido pela queda total da energia, sendo que esta, somente retornou por volta das 02h30min do dia 17/01/2022, sendo o consumidor duramente afetado em virtude da má prestação dos serviços ofertados pela requerida, angariando enormes prejuízos.

A par desses argumentos, busca com a presente demanda que seja a parte requerida condenada em danos morais no valor (R$ 48.480,00), requereu ainda os benefícios da justiça gratuita.

Irresignada, a empresa Energisa, ora apelante, interpõe o presente recurso de apelação, visando reformar integralmente a sentença de primeiro grau, asseverando, para tanto, que 7h sem energia e várias oscilações anteriores não passam de mera interrupção.

Diz que em razão do caso fortuito/força maior – severas tempestades – houve rompimento do nexo de causalidade, não havendo que se falar em sua responsabilidade objetiva.

Assevera que
“a mera interrupção de energia não gera o dever de indenizar; e que o apelado não comprovou ter sofrido o dano moral aventado”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja reformada e a ação julgada totalmente improcedente ou, subsidiariamente, para que os danos morais sejam minorados.

Registro que a empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial
apenas será exonerada
da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Sob esse prisma, não merece prosperar a alegação na peça recursal de que a interrupção do fornecimento do serviço de energia elétrica se deu apenas em razão de caso fortuito/força maior, qual seja, forte temporal que, inesperadamente, assolou a região, e que o serviço foi restabelecido em prazo razoável, não havendo conduta ilícita passível de ensejar indenização.

Ocorre que, “Eventos da natureza como chuva, intempéries, vendavais, tempestade, raios, são fenômenos previsíveis e inseridos no risco da atividade da concessionária, que tem o dever de providenciar a necessária manutenção e segurança de sua rede elétrica.” (TJ-SP - AC: 10002104120208260549 SP 1000210-41.2020.8.26.0549, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/09/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021), de modo que, evidenciada a falha na prestação de serviço pela interrupção de energia elétrica por 7h (sete horas), caberia à concessionária comprovar alguma das causas excludentes da sua responsabilidade, o que não ocorreu, eis que por ocasião da sua defesa de mérito, não fez a apresentação de qualquer documento que comprovasse tal alegação, revelando, pois, a frustração do gozo do serviço público.

No caso, o apelado foi privado de usufruir do serviço essencial de energia devido à má prestação de serviço da apelante, o que levou o apelado a fazer várias reclamações ante incomodo emocional e prejuízos vivenciados.

Assim não resta dúvida de que gera dano moral in re ipsa, desta forma, o ofendido não necessita provar o dano sofrido ou a sua ofensa moral, pois o fato por si só induz a existência de dano moral.

Ainda, a apelante em nenhum momento conseguiu demonstrar que não teria responsabilidade, mas pelo contrário, o tempo todo se esquiva de sua responsabilidade, pois não comprova em nenhum anexo o recorrido, bem como jamais justificou o motivo de tamanho demora em resolver a situação, da mesma forma, não comprovou o alegado, apenas colacionou imagens que nada comprovam e que sequer poderiam ser analisadas devido a sua baixa qualidade.

Desta forma, comungo do entendimento exposto no parecer ministerial de
que “considerando que os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento, pois permanecer horas sem fornecer energia elétrica para um recém-nascido (Id. 173666150) e sua família, é conduta que causa desgaste, angústia e sofrimento desnecessários, evidenciando o dano moral”.

A propósito, segue jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – OSCILAÇÕES E QUEDAS DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – ART. 373, I E II, DO CPC – ART. 205 DA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC. Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).
A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023). grifei

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – OSCILAÇÕES E INTERRUPÇÕES CONSTANTES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– CONCESSIONÁRIA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS O RELATÓRIO DE INTERRUPÇÃO – ÔNUS QUE LHE COMPETIA – DANOS MORAIS – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Descabida é a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade, quando as razões recursais são suficientes ao confronto da fundamentação adotada pelo Magistrado na sentença. “(...) Pela distribuição do ônus probatório, não há como deixar de reconhecer o direito da autora que se desincumbe do ônus de comprová-lo, sobretudo quando a requerida não demonstra fato extintivo, modificativo ou impeditivo com relação às suas alegações (art. 373, I e II, do CPC).
A falha na prestação de serviço público essencial configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais
. Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a reparação se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1021591-77.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (N.U 1026571-67.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

In casu
, entendo que o valor fixado em primeiro grau – R$20.000,00 (vinte mil reais) se mostra elevado, e visando adequar aos precedentes desta Câmara, entendo que o valor merece ser reduzido para R$10.000,00 (dez mil reis), logo, nesse ponto, assiste razão a apelante quanto ao pedido de minoração do
quantum
indenizatório.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mantida a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023